Tribunal: TJBA
Processo: 8036203-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036203-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
DIOGO CAMPOS DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM PROVENTOS DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLURALIDADE DE CREDORES E COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA ALIMENTAR (57,93%). SUBMISSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUSÃO ABSOLUTA PELO DECRETO Nº 11.150/2022. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂN
CI
A DE MÁ-FÉ REQUERIDO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL E CONDUTA TEMERÁRIA. INFRAÇÃO AO ART. 80 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. MULTA INDEVIDA.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8036203-96.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

e
como
agravad
o

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA